Tribunal: TJDFT
Processo: 0003520-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO DOLOSO PRATICADO POR EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, § 2o, DO CP.
Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com todas suas circunstâncias, aponta a classificação do crime e a qualificação do acusado, permitindo-lhe a ampla defesa e o contraditório. Preclusa, ademais, a alegação de inépcia da inicial ante a superveniência de sentença penal condenatória, momento em que há exauriente reexame dos elementos fáticos e jurídicos presentes na ação penal submetida a julgamento pelo magistrado. Precedentes.
Conjunto probatório que revela a prática de condutas previstas no artigo 312, §1o, c/c artigo 327, § 1o, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, consistentes na realização de aberturas de contas correntes em nome de clientes, incluindo pessoas já falecidas, contratação de operações financeiras e utilização de cartões de crédito, em prejuízo da instituição bancária, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário.
Inviável a desclassificação da conduta para o crime de estelionato, porque, em nenhum momento, o réu induziu ou manteve algum dos clientes em erro para obter vantagem ilícita, ao contrário, agindo por conta própria, realizou a abertura das contas, contratou operações de crédito e apropriou-se de valores, condutas abarcadas, na verdade, pelo tipo penal descrito no art. 312, § 1o, do CP.
Não comprovada a autonomia decisória do cargo capaz de atrair a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal. Em se tratando de norma penal explicativa, que esclarece o conteúdo e alcance de um tipo penal incriminador, sua interpretação deve ser restritiva.
Recurso parcialmente provido.